Tribunal: TJMT
Processo: 0003867-50.2016.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003867-50.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA FILHO - CPF: 303.506.461-04 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO – DECOTE NECESSÁRIO –
RECURSO PROVIDO
.

O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC.

Verificando-se, no caso concreto, a realização de julgamento
ultra petita
, faz-se imperioso o decote do excesso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003867-50.2016.8.11.0004

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

SEBASTIÃO BARBOSA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
SEBASTIÃO BARBOSA FILHO
, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$53,26 (cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) a título de reembolso das despesas médico-hospitalares, bem como a quantia de

R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro,

corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do sinistro e acrescidos de juros de mora a partir

da citação
.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id 45341474, fls.

184/186).

Inconformada, a companhia recorrente insurge-se alegando ter havido julgamento
ultra petita
, ante a ausência de pedido acerca da indenização de reembolso das despesas médicas e suplementares – DAMS.

De outro lado, caso não seja verificado o excesso, defende que em relação a r. indenização – DAMS, a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para anular parcialmente a sentença proferida, tendo em vista que flagrantemente
ultra petita
(Id 122684614, fls. 203/209).

Apesar de regularmente intimado, não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 122684618, fl. 216.

Preparo recolhido (Id 123376498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
SEBASTIÃO BARBOSA FILHO
ajuizou

a

presente ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, proveniente de sinistro ocorrido em 13/03/2014, conforme Boletim de Ocorrência juntado à exordial.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$53,26 (cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), a título de reembolso das despesas médico-hospitalares, bem como da quantia de

R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro, acrescidos de juros e correção monetária, além do ônus da sucumbência.

Inconformada, a seguradora apelante defende,
unicamente
, que a sentença é
ultra petita
, na medida em que a parte autora não realizou pedido acerca da indenização de reembolso das despesas médicas e suplementares – DAMS.

Com razão a recorrente.

De acordo com os artigos 141 e 492, ambos do CPC, o julgador deve ater-se os pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão diversa da pretensão autoral,
in verbis:

“Art. 141 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

De acordo com a peça de ingresso (Id 122684601, fls. 5/23), tem-se que o pedido vindicado pela parte autora restringiu-se à condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, de acordo com o que for apurado em perícia.

Em outros termos, não há qualquer menção atinente ao pedido de indenização de reembolso das despesas médicas e suplementares – DAMS, de modo que a sentença se mostra
ultra petita
nesse ponto.

Logo, inexistindo na exordial qualquer pedido relacionado ao pagamento do DAMS,
mister
apenas o decote do excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACERCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – CONDENAÇÃO EXTIRPADA
– NECESSÁRIA CORRETA APLICAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS – MODIFICAÇÃO – NOS CASOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E SUPLEMENTARES A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Art. 141. o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

O total alcançado com as notas que realmente comprovam o desembolso das despesas médicas e hospitalares, já excluídos os valores dos recibos citados, alcançam apenas o montante de R$ 326,58 e não de R$ 417,74, conforme verificado no id. 101504037.

Deve ser observado que no caso da indenização para o reembolso por despesas com assistência médica suplementar – DAMS, a correção deve incidir a partir do desembolso.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. PROVIDO PARCIALMENTE.”
(N.U 1050807-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para decotar o excesso, afastando-se a condenação referente ao pagamento do reembolso de despesas médicas e suplementares – DAMS, em face da ausência desse pedido na exordial,
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022